Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de suposta retenção indevida de valores oriundos de alvará judicial e falta de transparência na prestação de contas por advogado contratado para representação em ação indenizatória. O autor pleiteou indenização por danos materiais e morais. O réu contestou, sustentando regularidade na prestação de contas e pagamento correto dos honorários advocatícios. Reconvenção proposta pelo réu em razão de suposto constrangimento sofrido em ambiente familiar. Sentença de improcedência da ação principal e da reconvenção.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se a gratuidade de justiça concedida ao autor deveria ser revogada.; (ii) se restaram configurados os danos morais alegados por ambas as partes; e (iii) se houve conduta ilícita ou abusiva do réu na prestação de contas e retenção de valores.
III. Razões de decidir
3. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao autor, ante a insuficiência de provas que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício.
4. Os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados estabeleciam honorários de êxito de 30% e contratação de assessoria técnica com honorários de 10%, valores devidamente deduzidos na prestação de contas.
5. Inexistência de comprovação de vício de consentimento na contratação de assessoria técnica jurídica, tampouco abusividade na cobrança de honorários advocatícios acessórios.
6. Não configuração de dano moral, dada a ausência de ilícito passível de reparação.
7. Não verificada a litigância de má-fé, por ausência de dolo processual específico apto a caracterizar abuso do direito de ação ou defesa.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Negou-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo adesivo.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928940, 0702446-63.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1936108, 0704018-63.2024.8.07.0017, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 21/10/2024.